Tribunal: TJBA
Processo: 8015795-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015795-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE RAMOS DE MOURA

Advogado(s)
:
KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA, LUANA AMERICO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo de instrumento
.
Aplicação dos temas 1150 e 1300 do
STJ
. Inversão do ônus da prova. Alegad
a
omissão
.
I
nexistência de vício no
julgado
.
Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação envolvendo má gestão de valores vinculados ao fundo PASEP, confirmou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e afastou a alegada necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1300 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a necessidade de suspensão do feito à luz do Tema 1300 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente a decisão com base na tese jurídica adotada, ainda que contrária à pretensão da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, inclusive a inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ, ao concluir que a controvérsia do feito não versa sobre lançamentos a débito em contas do PASEP, mas sobre a má gestão e inobservância de normas aplicáveis ao fundo.

5. Quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ, o acórdão foi claro ao reafirmar a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme tese repetitiva firmada, que reconhece sua responsabilidade em ações que discutam falha na prestação de serviços quanto às contas do PASEP.

6. A alegação de inaplicabilidade do CDC foi igualmente enfrentada, sendo citada a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras, além de jurisprudência local que admite a inversão do ônus da prova em casos similares.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, sendo incabível seu uso com finalidade infringente quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recurso aclaratório não pode ser utilizado com o mero propósito de rediscutir fundamentos já apreciados, tampouco para prequestionamento automático de normas constitucionais ou legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8015795-21.2025.8.05.0000
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e

embargado
JOSÉ RAMOS DE MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.